Tribunal: TCU
Processo: 030.170/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7681/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares, dar quitação plena ao responsável e dar ciência da deliberação ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.170/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ildemar Gonçalves dos Santos (XXX.612.393-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Municipal de Açailândia - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Franco Kiomitsu Suzuki (3109A/OAB-MA) e outros, representando Ildemar Gonçalves dos Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.